Tribunal: TJPA
Processo: 0800364-69.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800364-69.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800364-69.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

CASSIUS CLEY BARBOSA DA SILVA
, OAB/DF Nº 29.020

PACIENTE: ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª
VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 155, §1º E 4º, II, III E IV E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA (FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES, QUATRO
INDIVÍDUOS, UTILIZANDO UM CONTROLE REMOTO PARA ABRIR O PORTÃO DE ACESSO, SUBTRAÍRAM SESSENTA E NOVE CELULARES E DIVERSOS APARELHOS ELETRÔNICOS DE UMA LOJA NO INTERIOR DO SHOPPING EM PARAUAPEBAS/PA, E EM SEGUIDA TOMARAM RUMO IGNORADO. SEGUNDO INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA, AS INVESTIGAÇÕES APONTARAM QUE OS ACUSADOS POSSUÍAM REGISTROS DE INQUÉRITOS POLICIAIS ABERTOS EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO E, APENAS NO ESTADO DO PARÁ, EM MENOS DE UMA SEMANA, OS INDIVÍDUOS SUPOSTAMENTE TERIAM PRATICADO, UTILIZANDO-SE DOS MESMOS MEIOS, DOIS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO MAJORADO, MAIS ESPECIFICADAMENTE EM PARAUAPEBAS NO DIA 30/07/2022 E EM BELÉM NA DATA 02/08/2022, NO SHOPPING BOULEVARD. DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 07 de março de 2023 e término no dia 09 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 09 de março de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Penal nº 0811232-20.2022.8.14.0040, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado, associação criminosa e corrupção de menores.

Narra o impetrante (ID nº 03/08, ID nº 12358687),
que o
Paciente foi detido em razão da acusação do crime de furto ocorrido na Loja Centro Cel, de onde foram subtraídos 69 (sessenta e nove) celulares de diferentes marcas, uma caixa Alexia 3ª geração, uma caixa de som JBL, um caixa de som Wireless mini, três caixas de som hrebos hs - 612, dois fones de ouvido e três tablets.

Alega que o delito em questão, não foi praticado com violência ou grave ameaça, não causando comprometimento a ordem pública e econômica.

Sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva. Diante disso, requer a concessão da liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva.

Recebidos os autos, acatei a prevenção suscitada, em seguida deneguei
a liminar às fls. 51/52, ID nº 12398332, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

61
/66, ID nº 12489210), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO
:

No dia 31 de julho de 2022, por volta de 12h, a autoridade policial tomou conhecimento que os indiciados ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO, HELSON ANTONIO SILVA JUNIOR E PEDRO ERIK FERNANDES ALVES se associaram e corromperam o adolescente Bruno Kaua Fernandes Montenegro para subtraírem diversos pertences da Loja Centro Cell, que fica situada no Partage Shopping, Rodovia PA 275, Km 61, s/n, em Parauapebas/PA.

Na referida data e hora, os denunciados ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO, HELSON ANTONIO SILVA JUNIOR E PEDRO ERIK FERNANDES ALVES, juntamente com o adolescente, adentraram o Partage Shopping Parauapebas e, após aguardarem os lojistas fecharem os estabelecimentos, utilizaram um controle remoto para abrir o portão de acesso à Loja Centro Cell. Enquanto ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO, HELSON ANTONIO SILVA JUNIOR ficaram na parte externa da loja observando algum movimento inesperado, PEDRO ERIK FERNANDES ALVES e seu irmão, o adolescente Bruno Kaua Fernandes Montenegro, adentraram o interior do estabelecimento e subtraíram 69 (sessenta e nove) aparelhos celulares de diferentes marcas, além de outros equipamentos eletrônicos, como uma caixa Alexia 3ª geração, uma caixa de som JBL, uma caixa de som Wireless mini, três caixas de som hrebos hs - 612, dois fones de ouvido e três tablets.

Após a prática delituosa, os indiciados saíram pelas portas dos fundos do Shopping, portando consigo uma sacola com todos os equipamentos eletrônicos subtraídos. Em seguida, entraram em um veículo Fiat Argo, Placa PBX-9941, e tomaram rumo ignorado. No dia 03 de agosto de 2022, o veículo utilizado na fuga dos denunciados foi localizado, tendo o seu proprietário, Raimundo Nonato Sousa Nascimentos, comparecido à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos. Declarou que seu primo ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO, vulgo “gordo”, enviou uma mensagem pelo facebook informando que estava vindo de Águas Linda/GO, juntamente com mais três amigos realizar um serviço na cidade de Parauapebas/PA. Contou que, na data dos fatos, por volta de 23h, ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO ligou via WhatsApp pedindo para que a testemunha fosse ao seu encontro em frente à loja Havan. Informou que, ao chegar no local, os indiciados estavam com uma sacola grande de cor preta, todavia, não sabia e também não perguntou do que se tratava. Deixou os imputados e o adolescente no Hotel Real, próximo à rodoviária. Ressaltou que antes da ocorrência do delito, encontrou-se com ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO, ocasião em que este informou que estava trabalhando atualmente no ramo de vigilância eletrônica.

A autoridade policial passou a diligenciar para localizar os agentes do crime.

Ao se deslocarem até a hospedaria, foram informados que os denunciados já haviam saído do referido hotel e pegado um ônibus com destino a Brasília/DF.

No dia 10 de agosto de 2022, Raimundo Nonato Sousa foi intimado novamente em sede policial, onde este atestou, mediante reconhecimento fotográfico, que a pessoa de PEDRO ERIK FERNANDES ALVES era o terceiro indivíduo que estava com seu primo ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO e HELSON ANTONIO SILVA JUNIOR no Hotel Real.

No dia 05 de agosto de 2022, ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO foi preso na companhia do adolescente Bruno Kaua Fernandes Montenegro sob a suspeita de terem praticado um outro delito, desta vez em um Shopping Center localizado em Teresina/PI. Na ocasião, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor deste.

-
EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA
:

A Polícia Civil do Estado do Pará, por intermédio do Delegado de Polícia Civil Talles Freire Gadelha, lotado e em exercício na 20.ª Seccional Urbana de Parauapebas, representou pela PRISÃO PREVENTIVA de ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO, HELSON ANTONIO SILVA JUNIOR, e PEDRO ERIK FERNANDES ALVES, bem como, pela BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR.

Instado, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à representação.

Da análise da representação, verificou-se através das imagens de vídeo-monitoramento do Shopping Partage Parauapebas, que quatro indivíduos, utilizando um controle remoto para abrir o portão de acesso a Loja Centro Cel, subtraíram diversos aparelhos eletrônicos, e em seguida tomaram rumo ignorado, restando comprovada a existência do crime.

Os indícios de autoria foram demonstrados através do relatório de missão e termo de reconhecimento fotográfico.

As investigações apontaram que os representados possuíam registros de Inquéritos Policiais abertos em outros estados da federação e, apenas no estado do Pará, em menos de uma semana, os indivíduos supostamente teriam praticado, utilizando-se dos mesmos meios, 02 (dois) delitos de furto qualificado majorado, mais especificadamente em Parauapebas no dia 30/07/2022 e em Belém na data 02/08/2022.

Para a autoridade policial, os suspeitos que são residentes de Águas Lindas/GO, estão se locomovendo entre diversos estados da federação, com a finalidade de praticar crimes e se esquivar da sanção penal, prejudicando a colheita de elementos probatórios.

Como se vê, trata-se de conduta gravíssima, merecendo investigação e regular processamento com a devida produção de provas visando a formação da convicção do juízo e finalmente a punição do culpado, caso reste provado. Tendo em vista estarem ameaçadas três das circunstâncias do art. 312 do Código de Processo Penal, a saber, conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal, foi decreta a prisão preventiva de ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO, HELSON ANTONIO SILVA JUNIOR e PEDRO ERIK FERNANDES ALVES, em 18/08/2022.

-
INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE:

O paciente responde a outros processos (0812600-64.2022.8.14.0040 e 0820293-83.2022.8.14.0401).

-

INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA
: O cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em face de ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO, foi efetuado pela Polícia Civil de Corrente/PI, em 06/09/2022.

Cabe informar que o agente foi preso no Estado do Piauí pelo suposto cometimento de crime de mesma natureza

-
INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO:

A denúncia foi oferecida em 17/09/2022 e recebida em 19/09/2022. A defesa do paciente ROGERIO apresentou resposta à acusação.

No entanto, o processo ainda aguarda o retorno dos mandados de citação de ROGERIO e HELSON, bem como a indicação de novo endereço do réu PEDRO ERIK, que não foi encontrado para ser citado. Após, será designada audiência de instrução, com a inclusão do processo na pauta de réus presos, que possuem prioridade de tramitação.

Nesta
Superior Instância
(fls. 69/77, ID nº 12523806), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis e a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da decretação e manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou
e
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve sua prisão preventiva, nos dias 16/08/2022 e 30/11/2022:

“(...)
Da análise da representação, verifica-se através das imagens de vídeo-monitoramento do Shopping Partage Parauapebas, que quatro indivíduos, utilizando um controle remoto para abrir o portão de acesso a Loja Centro Cel, subtraíram diversos aparelhos eletrônicos, e em seguida tomaram rumo ignorado, restando comprovada a existência do crime.

Os indícios de autoria foram demonstrados através do relatório de missão e termo de reconhecimento fotográfico. As investigações apontam que os representados são autores contumazes de crimes, conforme demonstrado, além dos registros de Inquéritos Policiais abertos em outros estados da federação, apenas no estado do Pará, em menos de uma semana, os indivíduos praticaram, utilizando-se dos mesmos meios, 02 (dois) delitos de furto qualificado majorado, mais especificadamente em Parauapebas no dia 30/07/2022 e em Belém na data 02/08/2022.

Para a autoridade policial, os suspeitos que são residentes de Águas Lindas-GO, estão se locomovendo entre diversos estados da federação, com a finalidade de praticar crimes e se esquivar da sanção penal, prejudicando assim a colheita de elementos probatórios. Como se vê, trata-se de conduta gravíssima, merecendo investigação e regular processamento com a devida produção de provas visando a formação da convicção do juízo e finalmente a punição do culpado, caso reste provado.

[...]

Por todo o exposto, tendo em vista estarem ameaçadas três das circunstâncias do art. 312 do Código de Processo Penal, a saber, conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de HELSON ANTONIO SILVA JUNIOR, nascido em 09/12/1995, CPF.: 05620365123, filho de Helson Antônio Silva e Luciana Martins, residente e domiciliado Quadra K 10, lote 20, Setor Coimbra, Águas Lindas de Goiás-GO, ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO, nascido em 28/06/1987, CPF.: 01487532130, filho de João Ferreira do Nascimento e Aldecy da Silva Nascimento, Residente e domiciliado na Quadra 26, lote 12, casa 05, Mansões Olinda, Águas Lindas de Goiás-GO, e PEDRO ERIK FERNANDES ALVES, CPF: 04611252183, filho de Michely Fernandes Assis e Josinaldo Alves de Araujo, residente e domiciliado na QD M LOTE 27, Montes Claros 1, CEP 72900000, Santo Antônio do Descoberto/GO.
(...)”.

“(...) Isto porque, a segregação cautelar do acusado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, compreendida como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do réu, caso permaneça em liberdade, considerando que segundo o depoimento da testemunha Raimundo Nonato, primo do réu Rogério da Silva Nascimento, vulgo gordo, no 30/07/2022, informou que estava na cidade para fazer um serviço e prometeu lhe, inclusive, um celular.

Além disso, consta dos autos que Rogério possui vasta experiência na área de vigilância/segurança eletrônica, tendo sido mostrado ao depoente inclusive ferramentas do seu labor, demonstrando, assim, semelhanças ao “modus operandi” do delito ora discutido. Além do mais, data 02/08/2022, por volta das 22h30min, na Loja MyPhone, situada no 1º Piso do Shopping Boulevard em Belém, também houve a pratica do crime de furto realizado por 03 (três) indivíduos, utilizando-se dos mesmos “modus operandi” ora demonstrados, conforme Boletim de Ocorrência nº 00282/2022.100133-0 e imagens em anexo.

Na ocasião, os indivíduos utilizaram-se de um aparelho eletrônico de codificação para adentrar no estabelecimento e furtar 35 (trinta e cinco) aparelhos eletrônicos da marca Apple. O agente também foi preso na cidade de Corrente-PI, por suposto cometimento de crime de mesma natureza (id 76746248 - Pág. 3).

A medida ainda se faz necessária pela conveniência da instrução criminal, visto que o conjunto probatório ainda é incipiente, e a soltura do acusado poderia atrapalhar a colheita de provas, evitando que tenha contato com outros parceiros de crime, os quais ainda não tiveram o mandado de prisão cumprido. Convém destacar que a manutenção da prisão preventiva também persiste pela aplicação da lei penal, considerando que o agente se evadiu do distrito da culpa e foi preso na cidade de Corrente-PI.

[...]

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319, CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, eis que, conforme demonstrado na fundamentação supra, o réu não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública à aplicação da lei penal e ao feito.

Evidentemente que a apresentação de novas informações, o que deverá ser viabilizado na via adequada, aumentando a cognição do Estado-juiz, poderá ser analisada se cabível a substituição de medidas cautelares menos gravosas, distintas da prisão. Por ora, incontroverso que a situação apresentada é deveras grave, justificando a medida cautelar preventiva. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O
modus operandi
demonstra a alta periculosidade na empreitada criminosa, eis que se verificou através das imagens de videomonitoramento do Shopping em Parauapebas/PA, que quatro indivíduos, utilizando um controle remoto para abrir o portão de acesso a Loja Centro Cel, subtraíram diversos aparelhos eletrônicos, e em seguida tomaram rumo ignorado, restando comprovada a existência do crime. Os indícios de autoria foram demonstrados através do relatório de missão e termo de reconhecimento fotográfico.

Segundo informações da autoridade coatora, as investigações apontaram que os representados possuíam registros de Inquéritos Policiais abertos em outros estados da federação e, apenas no estado do Pará, em menos de uma semana, os indivíduos supostamente teriam praticado, utilizando-se dos mesmos meios, 02 (dois) delitos de furto qualificado majorado, mais especificadamente em Parauapebas no dia 30/07/2022 e em Belém na data 02/08/2022.

Para a autoridade policial, os suspeitos que são residentes de Águas Lindas/GO, estão se locomovendo entre diversos estados da federação, com a finalidade de praticar crimes e se esquivar da sanção penal, prejudicando a colheita de elementos probatórios.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de furto qualificado, associação criminosa e corrupção de menores.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática dos crimes de
furto qualificado, associação criminosa e corrupção de menores
-, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 10/03/2023